Tribunal: TJBA
Processo: 8168331-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168331-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: LORENA RAMOS LOPES MONTEIRO

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANOTAÇÃO VERÍDICA DE INADIMPLEMENTO. CARÁTER REGULATÓRIO DO CADASTRO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo indevida a inscrição do nome da autora no SISBACEN/SCR, mas fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Verificar se a inscrição no SISBACEN/SCR, sem notificação prévia pela instituição financeira, configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, especialmente diante da existência de anotações preexistentes.

III. Razões de decidir
3. O SISBACEN/SCR tem finalidade regulatória, constituindo obrigação legal das instituições financeiras o envio de informações ao Banco Central, não se confundindo com cadastros de proteção ao crédito de caráter mercantil.
4. A ausência de notificação prévia pelo credor não caracteriza ato ilícito, porquanto a comunicação é atribuição do órgão arquivista (Súmula 359/STJ).
5. Havendo registros anteriores legítimos, incide a Súmula 385/STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando preexistente inscrição válida, ressalvado o direito ao cancelamento do apontamento irregular.
6. Não se verifica, no caso concreto, abalo moral indenizável, mas mero exercício regular de direito, afastando-se a pretensão reparatória.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

1. A informação verídica de inadimplemento remetida ao SISBACEN/SCR, por força de dever regulatório, não configura ato ilícito nem gera dano moral.

2. Havendo anotação preexistente legítima, incide a Súmula 385/STJ, afastando a indenização.

Dispositivos legais citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 188, I; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante: Súmulas 297, 359, 385 e 572/STJ; Tema 922/STJ; REsp 1.365.284/SC; REsp 1.626.547/RS; REsp 1.386.424/MG; REsp 1.704.002/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8168331-48.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
BANCO CSF S/A
e Apelada
LORENA RAMOS LOPES MONTEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 25 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator